Tribunal: TJDFT
Processo: 0701116-89.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701116-89.2018.8.07.0004 RECORRENTE: ZTE DO BRASIL, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVICOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., SANTOS SANTANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO. EMISSÃO DE DUPLICATAS SEM LASTRO. TÍTULO CAUSAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS TÍTULOS. PROTESTOS CANCELADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A duplicata mercantil é título de crédito causal. Sua emissão somente é possível para representar crédito decorrente de hipótese expressamente autorizada em lei - compra e venda mercantil. 2. Se restou comprovado que as duplicatas foram emitidas sem lastro em operações mercantis, não há que se falar em reforma da sentença declarou a nulidade dos títulos e determinou o cancelamento dos protestos. 3. Não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações apresentadas pela apelada, pois dirigidas à legítima defesa do direito que entende possuir e voltadas à pretensão da declaração de nulidade dos títulos e do cancelamento dos protestos. Mostra-se inviável, portanto, a condenação da recorrida por litigância de má-fé, haja vista não se extrair dos autos a prática da conduta descrita nos incisos do art. 80 do CPC 4. A fixação equitativa dos honorários advocatícios, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC, faz-se necessária se o valor atribuído à causa é demasiadamente alto e desproporcional à realidade dos autos, observando-se, para tanto, os parâmetros estipulados no art. 85, § 2o, do CPC, com objetivo de evitar o enriquecimento indevido e a penalização exorbitante de qualquer das partes. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas no tocante aos honorários advocatícios. As recorrentes apontam violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a fixação dos honorários advocatícios com base no critério da equidade, ao argumento de que foi aplicado para situação não prevista em lei. Invocam divergência jurisprudencial no aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado ROGÉRIO LOVIZETTO GONÇALVES LEITE, OAB/SP 315.768. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado da parte recorrida, ROGÉRIO LOVIZETTO GONÇALVES LEITE, OAB/SP 315.768. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017